Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. É cabível a apresentação de exceção de pré-executividade tendo por objeto a existência de vícios que afrontam as condições da ação executiva ou os pressupostos processuais, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, desde que haja prova evidente da inviabilidade do prosseguimento do processo executivo, sem a necessidade de dilação probatória. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Além desse aspecto, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que agiu visando a prejudicar a parte contrária.
4. Apelação conhecida e não provida.